Tribunal: TJMT
Processo: 0009061-27.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009061-27.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JAIME FRANCISCO DA SILVA - CPF: 495.422.061-00 (EMBARGADO), IVO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 346.236.121-04 (EMBARGANTE), KETLLY PATRICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 039.605.971-69 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JAIME FRANCISCO DA SILVA - CPF: 495.422.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC, BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Ivo Francisco da Silva contra acórdão que deu provimento aos recursos interpostos pelo Hospital de Medicina Especializada Ltda. e pela Unimed Cuiabá, para reconhecer a ilegitimidade passiva da operadora e julgar improcedente a denunciação à lide, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissões quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da inversão do ônus da prova e dos efeitos jurídicos dos atos da operadora.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se pronunciar sobre os fundamentos legais e constitucionais invocados, ou se a insurgência traduz mero inconformismo com a conclusão do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa a ausência de vínculo contratual vigente à época da internação hospitalar, fundamento suficiente para afastar a responsabilidade da operadora, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

4. As teses relativas à boa-fé objetiva e à função social do contrato restam prejudicadas pela inexistência de contrato ativo, não se podendo restabelecer relação jurídica extinta.

5. A inversão do ônus da prova, quando aplicável, não dispensa a comprovação mínima das alegações; a operadora demonstrou documentalmente a rescisão contratual, não infirmada pelo denunciante.

6. A alegada omissão quanto aos efeitos dos atos da operadora foi igualmente enfrentada, concluindo-se que a autorização e o pagamento parcial constituíram mera liberalidade, sem restabelecimento de vínculo contratual.

7. Restando todas as questões apreciadas, os embargos configuram tentativa de reexame do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

8. Por se tratar de embargos com propósito de prequestionamento, consignam-se, expressamente, os dispositivos legais e constitucionais discutidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de contrato vigente à época dos fatos afasta a responsabilidade da operadora de plano de saúde por despesas médico-hospitalares, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentadas as questões relativas aos arts. 47, 51 e 6º, VIII, do CDC; arts. 113, 187, 421 e 422 do CC; e arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 170, V, da CF.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IVO FRANCISCO DA SILVA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Hospital de Medicina Especializada Ltda. e pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, reformando a sentença para julgar improcedente a denunciação à lide, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá, e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. LIDE SECUNDÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL À ÉPOCA DOS FATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE PRINCIPAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por hospital prestador de serviços médicos e por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de despesas hospitalares e procedente a denunciação da lide, reconhecendo a responsabilidade da operadora pelo pagamento, fixando honorários apenas na lide secundária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde, cujo contrato com o paciente foi encerrado quase três anos antes da internação, é parte legítima para responder na lide secundária; e (ii) definir se cabe condenação dos réus, na lide principal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de contrato vigente à época dos fatos afasta a obrigação da operadora, não sendo possível restabelecer vínculo extinto por ato administrativo ou pagamento parcial de despesas de internação.

4. Incumbe ao denunciante provar a existência de contrato ativo; demonstrada pela operadora a rescisão anterior, não se desincumbiu o denunciante desse ônus.

5. Precedentes legais e jurisprudenciais sobre continuidade de tratamento (Lei nº 9.656/1998; Tema 1082/STJ) pressupõem vínculo contratual vigente, hipótese diversa da presente.

6. O princípio da sucumbência impõe aos réus vencidos na lide principal o pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, independentemente do resultado obtido na lide secundária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos para: (i) julgar improcedente a denunciação da lide, reconhecendo a ilegitimidade passiva da operadora; e (ii) condenar os réus na lide principal ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não é parte legítima para responder por despesas médico-hospitalares relativas a período posterior à rescisão contratual ocorrida anos antes da internação. 2. A condenação em honorários advocatícios na lide principal é devida aos réus vencidos, ainda que tenham obtido êxito na lide secundária." (cf. Id. nº 312282372).

A parte IVO FRANCISCO DA SILVA opôs os presentes aclaratórios (Id. 314838383) alegando omissões no acórdão quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; à análise da boa-fé objetiva; à função social do contrato; a inversão do ônus da prova e aos efeitos jurídicos dos atos praticados pela operadora de plano de saúde.

Requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados (arts. 47 e 51 do CDC; arts. 421, 422, 113 e 187 do CC; art. 6º, VIII do CDC) e dos dispositivos constitucionais (art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e art. 170, V, da CF), com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Nas contrarrazões, a embargada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 317128874). Decorreu o prazo lega, sem manifestação do embargado HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.
(cf. Id. nº 317728853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a controvérsia sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da inversão do ônus da prova e dos efeitos jurídicos dos atos praticados pela operadora de saúde e a necessidade de prequestionamento.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, o embargante aponta cinco supostas omissões no acórdão, as quais passo a analisar individualmente.

Quanto à alegada omissão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que o acórdão embargado, ao analisar a questão central da lide secundária acerca da existência, ou não, de responsabilidade da operadora de saúde pelo pagamento das despesas médico-hospitalares fundamentou na ausência de vínculo contratual vigente entre o paciente e a Unimed Cuiabá à época da internação, ocorrida quase três anos após o encerramento do contrato.

A aplicação, ou não, do CDC à relação jurídica em questão não alteraria a premissa fática fundamental adotada pelo acórdão: a inexistência de contrato vigente entre as partes. Mesmo sob a ótica consumerista, não se pode criar obrigação contratual onde não existe mais relação jurídica entre as partes, sendo certo que a proteção ao consumidor pressupõe a existência de relação de consumo, que no caso já havia se encerrado anos antes do fato gerador da cobrança.

No tocante à alegada omissão quanto à análise da boa-fé objetiva, observa-se que o acórdão embargado efetivamente analisou a conduta da operadora ao autorizar inicialmente a internação e efetuar pagamento parcial das despesas, concluindo que tais atos "configuram, no máximo, um equívoco administrativo ou uma liberalidade, mas jamais poderiam, por si sós, recriar retroativamente um complexo e formal vínculo contratual de prestação de serviços de saúde".

Embora não tenha utilizado expressamente o termo "boa-fé objetiva", o acórdão avaliou a conduta da operadora e seus efeitos jurídicos, concluindo que não seriam suficientes para restabelecer um vínculo contratual extinto há quase três anos. A análise foi realizada sob o prisma da segurança jurídica e da autonomia da vontade, princípios igualmente relevantes no ordenamento jurídico.

Quanto à função social do contrato, o acórdão embargado priorizou a análise da existência, ou não, de vínculo contratual vigente, pressuposto lógico para a aplicação de qualquer princípio contratual, seja a força obrigatória, seja a função social. Não havendo contrato vigente, torna-se prejudicada a análise de sua função social, pois esta pressupõe a existência de relação contratual ativa.

No que se refere à inversão do ônus da prova, o acórdão embargado aplicou a regra geral prevista no art. 373 do CPC, considerando que a operadora comprovou, mediante prova documental, o encerramento do contrato em 31/10/2004, quase três anos antes da internação ocorrida em setembro de 2007. Diante da prova documental apresentada pela operadora, caberia ao denunciante comprovar a existência de contrato vigente à época da internação, ônus do qual não se desincumbiu.

A inversão do ônus da prova, mesmo quando aplicável, não exime a parte de comprovar minimamente suas alegações, especialmente quando a parte contrária apresenta prova documental em sentido contrário. No caso, a operadora comprovou o encerramento do contrato, e o denunciante não apresentou qualquer elemento que indicasse a manutenção do vínculo contratual após essa data.

Por fim, quanto aos efeitos jurídicos dos atos praticados pela operadora, o acórdão embargado analisou expressamente essa questão, concluindo que a autorização inicial e o pagamento parcial não teriam o condão de restabelecer um contrato extinto há anos. O acórdão considerou que tais atos, praticados em contexto de emergência médica, configurariam "no máximo, um equívoco administrativo ou uma liberalidade", sem o poder de recriar retroativamente um vínculo contratual formal.

Verifica-se, portanto, que as questões apontadas como omissas foram, na verdade, devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, ainda que sob perspectiva diversa daquela pretendida pelo embargante. O que se busca, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Resta evidenciado que o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão com a qual não se conforma, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Conforme consolidado na jurisprudência, “os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, como reiteradamente reconhecido, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento o que, no caso em tela, foi devidamente observado.

Por fim, importa destacar que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

No entanto, considerando que os embargos foram opostos com notório propósito de prequestionamento, tenho por bem explicitar que foram devidamente analisadas as questões relativas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 47 e 51), à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), à função social do contrato (art. 421 do CC), à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e aos efeitos jurídicos dos atos praticados pela operadora (arts. 113 e 187 do CC).

Da mesma forma, foram observados os preceitos constitucionais invocados pelo embargante, notadamente o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica (art. 170, V, da CF).

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81 e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025